Tribunal: TJDFT
Processo: 0002588-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002588-33.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o exequente quanto ao comprovante de pagamento de depósito judicial de ID: 26243409 (honorários sucumbenciais). Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador